Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0734979-45.2018.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao princípio da dialeticidade arguido em contrarrazões (Id.10506348 – p. 3-5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator